Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-86.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV A CABO. PAGAMENTO PELO RECEPTOR E ANTENA. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. SERVIÇO QUE NÃO FOI PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSUCEDIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de R$ 226,90, de forma simples, a título de danos materiais, e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
2. Objeto do recurso: majoração dos danos morais.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
3. Reclamações administrativas inexitosas. Necessidade de ajuizamento da ação para conseguir a restituição da quantia despendida por um serviços não prestado.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de ausência na prestação do serviço (TV a Cabo), merece a devida majoração, adequando-se ao critério da razoabilidade.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido, em parte, para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CICERA MARIA DA SILVA - CPF: 015.775.354-99 (REPRESENTANTE), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020